Tribunal: STF
Processo: ARE 1412253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2015 A 2017 - MUNICÍPIO DE AMERICANA. Sentença que concedeu a ordem. Apelodo Município.



    COISA JULGADA - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA. Sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança - Existência de decisão transitada em julgado proferida no âmbito de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de não restar caracterizado o direito líquido e certo do impetrante - Alegação de ofensa à coisa julgada - Artigo 502 do Código de Processo Civil - Coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso - Decisão transitada em julgado que indeferiu o pedido liminar não se reveste do atributo da coisa julgada material, por não se tratar de decisão de mérito - Efeitos da medida liminar que apenas persistirão até a prolação da sentença, salvo se revogada ou cassada - Artigo 7º, § 3º da Lei Federal nº 12.016/2009 - Decisão de mérito que deve prevalecer - Afastada a alegação de coisa julgada.



    IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - INOCORRÊNCIA. Impetrante que pleiteia o afastamento da aplicação da Lei Municipal nº 6.024/2017, como causa de pedir para o reconhecimento do seu direito de aplicar os critérios previstos em programa de parcelamento mais favorável instituído pela Lei Municipal nº 6.348/2019 - Ausência de violação à Súmula 266 do C. Supremo Tribunal Federal - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.



    PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Concessão do benefício que depende de previsão legal específica - Inteligência do artigo 155-A do Código Tributário Nacional - Necessidade de verificação dosrequisitos e condições estabelecidos pela lei - Doutrina - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o impetrante celebrou com o Município de Americana acordo de parcelamento do débito referente ao IPTU dos exercícios de 2015 a 2017, com base nos critérios previstos pela Lei Municipal nº 6.024/2017 - Posteriormente, foi publicada a Lei Municipal nº 6.348/2019, instituindo programa de parcelamento administrativo de débitos com critérios mais favoráveis ao contribuinte - O impetrante, por sua vez, impetrou o presente mandado de segurança pleiteando o reconhecimento do seu direito líquido e certo à migração do acordo de parcelamento celebrado anteriormente ao novo plano de parcelamento instituído pela Lei Municipal nº 6.348/2019 - Ordem que foi concedida pelo d. Juízo a quo - Impossibilidade - Artigo 15 da Lei Municipal nº 6.348/2019 que veda expressamente a repactuação de débito parcelado nos termos de lei anterior - Não cabe, ademais, ao Judiciário estabelecer critérios para o parcelamento do crédito tributário - Direito líquido e certo nãocaracterizado.



    Sentença reformada - Recurso provido - Reexame necessário realizado, alterado o dispositivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente